Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730810-13.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SAULO JACINTO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0049003-61.2014.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de SAULO JACINTO DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID103463676 dos autos de origem),ad. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente sob o fundamento de que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante argumenta haver esgotado todos os meios possíveis para a satisfação da execução, restando apenas a possibilidade da penhora do salário da parte executada como forma de adimplemento da dívida. Preparo recolhido (IDs 2967934 e 29367935). Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 11:41:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora